Tribunal: TJDFT
Processo: 0002642-73.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002642-73.2016.8.07.0014 RECORRENTES: PAULO ROBERTO EUGENIO PINHEIRO, RACHEL FERNANDES ALVARES RECORRIDOS: ANA PAULA DONIS VIEIRA, BANCO BRADESCO SA, VICTOR HUGO RODRIGUES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO COMPETENTE. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. EXPRESSO RECONHECIMENTO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. 1. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97). 1.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 2. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada que depois de diversas tentativas de notificações, certificadas por cartório extrajudicial, foi realizada a notificação por edital, inexistindo a purga da mora, de modo que a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97. 3. A parte apelada reconhece, ainda, expressamente na sua inicial que sabia do seu estado de inadimplência e não tomou nenhuma atitude durante mais de 2 anos. Desse modo comprovada a mora e a sua ciência, permanecendo em situação de injustificada inadimplência. 4. Não ficou comprovado qualquer irregularidade contratual ou onerosidade excessiva na vigência do contrato ou falha no processe de arrematação do imóvel. 5. Reconhecida a legalidade da consolidação da mora e consequente leilão extrajudicial resta prejudicado o recurso do arrematante. 6. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO ARREMATANTE PREJUDICADO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 26, §4o, da Lei 9.514/97, defendendo somente ser permitida a notificação editalícia no caso em que, não obstante tenham sido efetuadas diligências para procurar os devedores, os mutuários estiverem em local incerto e não sabido, desde a peça inicial, o que não é o caso presente; c) artigos 26, 27, 39, inciso II, todos da Lei 9.514/97, porquanto não foram notificados pessoalmente para a realização do leilão do imóvel financiado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, o Banco recorrido requer que todas as intimações judiciais sejam exclusivamente publicadas perante a imprensa oficial em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, OAB/DF 48.290. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, parágrafo único, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 26, caput, e §4o, 27, 39, inciso II, todos da Lei 9.514/97, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Afirmam que a notificação não foi válida (em sua inicial), pois foram procurados apenas em dias úteis e em horário comercial. Afirmam que na verdade estariam esperando por essa notificação para uma “possível negociação”. Ainda, que certamente o oficial do cartório se confundiu e deixou a notificação em outra caixa de correio. Bem da verdade a narrativa contada não é suficiente para invalidar a presunção da veracidade das informações prestadas pelo serviço cartorário. A qual teve por três vezes no condomínio, deixando cópia da notificação, levantando grande presunção da presença, pois como os próprios apelados afirma o prédio possui porteiro. Ainda, a justificativa de esperar a notificação para purga da mora é totalmente desarrazoada e fora da realidade, pois justamente nesse momento a única opção que a parte tem é fazer o pagamento total de imediato ou será consolidada a propriedade. É importante esse ponto que foi expressamente admitido que a parte sabia o tempo todo que estava em mora e conscientemente, conforme expresso na inicial, resolveu não quitar a dívida ou tentar uma negociação com o banco, isso por mais de um ano, só considerando a notificação. Considerando do momento que parou de efetuar o pagamento e arrematação foram quase 3 anos sem que a parte procurasse o banco ao menos para saber como estava a dívida que não estava sendo paga. De fato é uma narrativa que não condiz com a realidade dos fatos e chega ser contraditória com os próprios argumentos postos. Outro ponto alegado é que não houve a tentativa de notificação na casa dos seus genitores, ora, o endereço da parte era o imóvel financiado, não existe qualquer controvérsia quanto a isso. O banco não tem a obrigação de ficar procurando os devedores em casa de parentes (ainda que esse fosse o endereço antigo da parte), sendo irrelevante para o caso. Ou seja, o que se tem de fato é que depois de três tentativa de notificação pessoal, devidamente certificada no cartório, depois de deixada uma cópia da notificação no endereço da parte, foi realizada uma nova notificação por edital, cumprindo de forma adequada a legislação pertinente. Mais uma vez, deve ser destacado, que além das notificações, a parte apelada admite EXPRESSAMENTE que sabia que estava em mora, mas que não tomaria nenhuma atitude para resolver a dívida por um período superior a 2 anos. Ora, está mais que comprovado que o credor utilizou todas as ferramentas disponíveis para localizar o devedor, tentou notificação no endereço do imóvel, realizou a notificação por edital, sendo que não foi respondida a notificação (ID 30978629). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Ademais a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.970.116/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023